Tribunal: TJSP
Processo: 2244877-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244877-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO DE GOUVEIA AFONSO CAMARGO, é agravado SECRETÁRIO DA
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244877-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.945 – jmo
2
ACF no 11.945/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2244877-12.2020.8.26.0000
Comarca de Araraquara
Agravante: Rodrigo de Gouveia Afonso Camargo
Agravado: Secretário da Saúde do Município de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança
com pedido de liminar para o fornecimento do medicamento
Ocrelizumabe, para tratamento de Esclerose Múltipla de
Forma Progressiva. Sentença superveniente que denegou a
segurança. Perda de objeto do agravo de instrumento.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rodrigo de Gouveia Afonso Camargo contra a r. decisão do MM.
Juízo a quo, que indeferiu a liminar para o fornecimento do
medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe) pelo Secretário da Saúde do
Município de São Paulo, para tratamento de Esclerose Múltipla de
Forma Progressiva.
Aduz o agravante, em síntese: que comprovou a
necessidade do uso do medicamento por laudo médico devidamente
fundamentado; que comprovou sua insuficiência financeira por meio da
carteira de trabalho; que estão presentes os requisitos autorizadores da
concessão da liminar; que o atraso do uso da medicação pode ocasionar
sequelas neurológicas irreversíveis ou óbito. Pugna, ao final, pela
antecipação da tutela recursal, para a determinação do fornecimento do
medicamento, e pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada.
Foi concedida a antecipação da tutela recursal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244877-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.945 – jmo
3
62/65).
Contraminuta às fls. 68/72.
É o relatório.
Em consulta processual aos autos de mandado de
segurança no 1048743-64.2020.8.26.0053, pelo sistema SAJ deste E.
Tribunal de Justiça, verificou-se que em 31/10/2020 houve prolação de
sentença, denegando a segurança requerida.
Desta feita, uma vez que o objeto do presente
recurso cinge-se apenas à análise da presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da liminar, aplica-se ao caso o disposto no
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o qual
determina:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
Notadamente, uma vez que proferida a sentença nos
autos principais, é de rigor reconhecer que se tornou prejudicada a
apreciação do presente agravo, não havendo mais o que se discutir sobre
a reforma ou não da decisão interlocutória, razão pela qual resta patente
a perda do objeto deste recurso.
Ensina a doutrina:
O objeto do agravo é a obtenção de tutela provisória do
mérito ou de algum efeito do mérito, tutela essa que fora
negada pelo juiz de primeiro grau. Tanto no primeiro quanto
no segundo grau de jurisdição, o julgamento acerca do pedido
de tutela provisória será, por óbvio, sempre provisório e fruto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244877-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.945 – jmo
4
de cognição sumária do juiz ou tribunal, ou seja, mediante
prova circunstancial e precária. Por outro lado, a sentença de
improcedência do pedido é proferida mediante prova ampla e
cabal
instrução probatória plena
, em cognição
exauriente, e tem caráter de definitiva. A sentença de
improcedência prevalecerá contra toda e qualquer tutela de
caráter provisório concedida, que haja antecipado a
providência de mérito ou algum de seus efeitos. Por esta
razão, o tribunal não poderá julgar o agravo, ou, se o julgar,
não poderá provê-lo porque esse provimento seria de nenhum
efeito (...). O agravo perdeu o objeto e não pode ser
conhecido porque, após a prolação de sentença de
improcedência do pedido, a tutela eventualmente dada pelo
tribunal como consequência de provimento do agravo já
estará ipso facto cassada (...). (NERY JUNIOR, Nelson;
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016; Comentário 11 ao art. 1.019,
inciso I; p. 2259-2260).
De igual modo, é o entendimento já exarado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
PROCEDENTE.
PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À
MEDIDA LIMINAR. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
1. As medidas liminares, editadas em juízo de mera
verossimilhança, objetivam ajustar provisoriamente a
situação das partes, desempenhando no processo função de
natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a
superveniência da sentença, provimento tomado à base de
cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à
controvérsia. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não
provido.” (STJ, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO 1322825, MINISTRO HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
DJE
DATA:
03/02/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244877-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.945 – jmo
5
Assim, conforme disposição do art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil de 2015, o recurso não merece prosperar,
uma vez que se encontra manifestamente prejudicado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
agravo de instrumento.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator